Tribunal: TJBA
Processo: 8009738-37.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009738-37.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: MARIO ARAUJO DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (aproximadamente 19,91% a.m.) e determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,55% a.m.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior ao triplo da média de mercado, configura abusividade que justifique sua limitação, ou se o alegado risco da operação (tomador negativado) legitima a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula do próprio tribunal ou do tribunal superior. 4 - Nos termos do Tema 27 do STJ e da Súmula nº 13 do TJBA, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso. 5 - A cobrança de encargos que superam em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN evidencia vantagem exagerada e onerosidade excessiva ao consumidor. 6 - O desconto das parcelas diretamente na conta corrente onde o consumidor recebe benefício previdenciário mitiga substancialmente o risco de inadimplência, assemelhando-se ao crédito consignado, o que afasta a justificativa de "alto risco" para a imposição de juros exorbitantes. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27; TJBA, Súmula nº 13; STF, Súmula nº 596. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO n. 8009738-37.2023.8.05.0103, sendo parte(s) Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e parte(s) Agravado MARIO ARAUJO DE QUEIROZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.